Tribunal: TJMT
Processo: 1008675-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008675-20.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), WALDENIR ARAUJO DE SOUZA - CPF: 051.731.721-42 (PACIENTE), JUIZO DA 2 VARA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), WALDENIR ARAUJO DE SOUZA - CPF: 051.731.721-42 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALAISIO BARBOSA RODRIGUES - CPF: 687.370.922-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO FRANCISCO DA PAIXAO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LATROCÍNIO – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – AVENTADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA POR INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA
–
PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA
-
TESE CUJA ANÁLISE EXIGE
DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO CÉLERE E A COGNIÇÃO SUMÁRIA DO
WRIT
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 42 DA TCCR/TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com o delito que lhe é imputado; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre
in casu.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

WALDENIR ARAÚJO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT,
que lhe decretou a prisão preventiva
nos autos da ação penal n.o 1000825-40.2021.811.0023 (PJe), em que denunciado pelo suposto cometimento do delito tipificado no
art. 157, §3o, inc. II do Código Penal
.

Como vertente ensejadora da impetração, o firmatário do remédio heroico sustenta o alardeado constrangimento ilegal na suposta
carência de justa causa para a imputação e, consequentemente, para a imposição da cautelar extremada
, sob o viés da
fragilidade dos indícios de autoria delitiva
, argumentando, nesse desiderato, que todas as testemunhas ouvidas extrajudicialmente apontaram como suposto autor do crime um sujeito de alcunha “Maranhão”, o qual posteriormente foi identificado como
Alaísio Barbosa Rodrigues
, e não fizeram qualquer menção à participação do paciente no delito; demais disso, afirma que o favorecido nessa ordem sequer se encontrava no local do crime, tanto que consta nos autos a informação de que foi preso pelos agentes de segurança pública no Terminal Rodoviário da cidade, o que corrobora a tese de inexistência de indícios mínimos capazes de vinculá-lo ao cenário delituoso.

Forte em tais argumentos, o impetrante invoca à título de
periculum in mora
os riscos à saúde física e mental do paciente, decorrentes de sua manutenção em estabelecimento prisional superlotado, mormente no atual contexto de pandemia do Covid-19; para depois requerer a concessão
in limine
da presente ordem liberatória, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao increpado,
“com ou sem medidas cautelares previstas no artigo 319 do mesmo Código, exceto a fiança, pois não possui condições financeiras para o cumprimento dessa condição”
(sic).
No mérito
, reclama a ratificação da liminar acaso deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

Instrui a exordial com a documentação eletrônica registrada do ID 87722963 ao ID 87722969.

Diante da insuficiência da prova pré-constituída, foi concedido prazo ao impetrante para que emendasse a inicial (ID 87880989), o que foi devidamente cumprido com a juntada dos documentos de ID 87948484 e ss.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 88257970) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento digital anexado em ID 89441984.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 92284473).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o paciente
Waldenir Araújo de Souza
foi preso em flagrante delito no dia
19/03/2021
por supostamente cometer a conduta tipificada no
art. 157, §3o, inc. II, do Código Penal.

Ressai da prova pré-constituída que no dia
19/02/2021
, por volta das 01h50min, nas dependências do Hotel Pioneiro, localizado na avenida Rotary Internacional, bairro Aeroporto, na cidade de Peixoto de Azevedo/MT, o paciente e o coacusado
Alaísio Barbosa Rodrigues
, em concurso de pessoas, teriam supostamente, subtraído para si, mediante violência que resultou em morte, coisas alheias móveis consistentes em
01 (um) celular
marca Samsung 6+ azul e
01 (uma) motocicleta Honda Bross
, de cor preta, placa OAS-7028, de propriedade da vítima, foragindo do local na sequência.

Outrossim, verte dos autos eletrônicos que, a unidade policial foi acionada para que comparecesse ao local em face da ocorrência do que se imaginou inicialmente ser um homicídio, tendo em vista que uma vítima não identificada foi encontrada morta dentro de um dos quartos do referido hotel. Segundo o relato dos policiais, o corpo da vítima apresentava sinais de luta corporal e perfurações feitas mediante a utilização de arma branca (facão) e os hospedes e trabalhadores do Hotel relataram terem ouvido alguns gritos minutos antes.

Após a apuração por meio de entrevistas com testemunhas, os policiais identificaram os supostos autores do crime como sendo WALDENIR ARAUJO DE SOUZA (Dudu) e ALAIZIO BARBOSA RODRIGUES (Maranhão), tendo em vista que eles estavam com a vítima dentro do quarto, instantes antes do ocorrido.

Diante de tais fatos, o paciente foi surpreendido pelos policiais durante a tentativa de fuga e conduzido preso e, por ocasião da audiência de custódia, tive o recolhimento convolado em prisão preventiva, à conta da suposta necessidade de salvaguardar a ordem pública. Por sua vez, o codenunciado
Alaísio Barbosa Rodrigues,
teve êxito em sua fuga.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

De início, ressalto que conquanto a defesa insista na
ausência de indícios de autoria
, argumentando que o increpado encontrava-se na rodoviária no momento da sua apreensão e que, segundo o relato das testemunhas, o verdadeiro autor do crime é o codenunciado
Aloísio Barbosa Rodrigues (Maranhão)
, uma vez que o paciente já havia saído do Hotel quando os fatos imputados a ele ocorreram; entendo que referida tese
não merece prosperar
.

Conforme extrai-se dos autos eletrônicos, o paciente é acusado como coautor do delito, sendo a narrativa ministerial no sentido de que teria executado a subtração, cabendo ao comparsa o desferimento dos golpes de arma branca que ceifaram a vida da vítima, e como se sabe, o crime de latrocínio é de natureza complexa, composta por duas condutas distintas, uma voltada ao patrimônio da vítima e outra à integridade física desta, logo, se porventura demonstrado durante a instrução que os denunciados agiram em unidade de desígnios, a eventual não participação do paciente nas facadas que culminaram na morte do ofendido não tem o condão de inocentá-lo da acusação.

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento, e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o
possível envolvimento
do suspeito no fato delituoso a ele imputado, considero que
in casu
há elementos bastantes indicando estar o paciente envolvido com o delito em apreço
, a impedir o acolhimento da sua propalada inocência na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

Desta feita, importa consignar que é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo
ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

A propósito, esse e. Sodalício possui entendimento consolidado sobre a questão, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
, da TCCR/TJMT, dispondo que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em sendo assim, concluo não ser possível reconhecer, de plano, a alardeada inocência do paciente na via eleita, visto que tais conclusões exigiriam o afastamento do substrato fático colhido no curso das investigações, incompatível com o rito sumário do
mandamus
.

Sem embargos, em que pese o
periculum libertatis
não tenha sido objeto do presente
writ,
importante ressaltar que a decisão combatida foi devidamente fundamentada e considerou necessária a segregação cautelar a fim de resguardar a ordem pública, ante a gravidade do delito (crime de latrocínio com emprego de arma branca) e diante da reiteração delitiva do paciente, o qual possui executivo de pena definitivo (Execução: 200005416.2019.8.11.0023 - SEEU - 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT – Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto), bem como responde à Ação Penal 000047688.2020.8.11.0023 – 2a Vara da Comarca de Peixoto de AzevedoMT.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise;
de maneira que, inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do ora paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
WALDENIR ARAÚJO DE SOUZA
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021